Tribunal: TJMT
Processo: 1013390-76.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1013390-76.2019.8.11.0000
RECORRENTE: RUBIA ARGENTA DEON
RECORRIDA: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL E BANCO DO BRASIL S./A.
Vistos.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que (id 73969968): “o Recurso Especial foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois foi apresentado o comprovante de pagamento bancário desacompanhado da respectiva GRU, impossibilitando certificar o pagamento ”.
Nos termos do artigo 1.007, § 7o, do CPC, intime-se o recorrente para que, no prazo de 05 (cinco dias), sane o equívoco, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação do recorrente, certifique-se se a irregularidade no pagamento do preparo foi sanada.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça